Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-51.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004151-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILLIANE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA JUSTI - CPF: 970.278.121-34 (APELANTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SAQUES ADMITIDOS – DESCONTO DO VALOR MINIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, POR MEIO DE FATURA AVULSA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo a autora admitido a contratação do cartão de crédito, bem como a realização de saques, utilizando-se do limite que lhe fora disponibilizado, faz-se, necessário, para o reconhecimento da inexistência da dívida, a prova do pagamento da integralidade da fatura, já que, tratando-se de cartão de crédito consignado, descontado efetuado na folha de pagamento dela, incide apenas sobre o valor mínimo da fatura.

Sem que a autora tenha comprovado o pagamento das faturas avulsas, inviável o reconhecimento da inexistência da dívida impugada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Gilliane Cristina Silva de Oliveira Justi
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Olé Bonsucesso S.A. (Banco BS2 S.A.)
.

Neste momento, a autora alega que celebrou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira requerida com limite mínimo para desconto no valor de R$ 158,99 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), sendo que, atualmente, os descontos em folha alcançam R$ 855,42 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) mensais, perfazendo, até a propositura, a importância de R$ 55.518,45 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos).

Afirma que o contrato não possui informações financeiras acerca do valor do empréstimo, taxa de juros, custo efetivo total, valor da parcela, data do primeiro e do último vencimento.

Assevera a incidência da responsabilidade objetiva, bem como da regra da inversão do ônus da prova, nos termos disciplinados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, ao caso concreto, não caracteriza situação de enriquecimento sem causa do consumidor.

Por fim, sustenta a necessidade de declaração de falha na prestação de serviço, de condenação do banco à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais.

Sem contrarrazões (id. 122029450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Na hipótese dos autos,
Gilliane Cristina Justi
ajuizou esta demanda, alegando que, em 28/10/2010, celebrou o Contrato de Cartão de Crédito de nº 804747788 com o banco requerido e que os descontos, os quais se iniciaram no valor de R$ 158,99 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), e já alcança R$ 855,42 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Disse que o contrato não informa os encargos incidentes na relação jurídica, nem a data do encerramento dos descontos.

Argumentou que efetuou saques de valores que, somados, não ultrapassariam R$ 9.000,00 (nove mil reais) e que, não obstante, os descontos realizados superam R$ 55.518,45 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos).

Alegou que, apesar de seu limite ser de R$ 12.831,00 (doze mil oitocentos e trinta e um reais), o valor parcial da próxima fatura informado é de R$ 13.569,70 (treze mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Nesse contexto, sustentou a existência de falhas na prestação do serviço, decorrente de violações à norma consumerista, de modo a ensejar a condenação do banco pelos danos e humilhações, os quais lhe teriam sido causados, diante da imposição de um empréstimo sem expectativa de quitação.

Ao analisar o processo, em cotejo com os documentos colacionados aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Em que pese a revelia operada, reputo que a presunção de veracidade decorrente dessa desídia é relativa e não absoluta.

É que, embora reconhecida a revelia, compete ao juiz apreciar o mérito da demanda com arrimo no conjunto probatório instruído com o ajuizamento da demanda, podendo, inclusive, determinar a realização de provas que entender necessárias ao deslinde da controvérsia, tudo em homenagem ao princípio da verdade real, alicerçador de um julgamento equânime, capaz de promover a justa composição da lide.

Aliás, não se pode perder de vista que, ainda que revel, o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 do CPC) e, até mesmo, produzir prova contrária aos fatos alegados pelo autor.

Para que o magistrado possa sentenciar, é preciso que ele se convença da existência ou inexistência dos fatos alegados pelas partes.

Assim, mesmo ocorrendo a revelia, incumbe ao autor carrear aos autos elementos suficientemente robustos, capazes de despertar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos.

E é nessa perspectiva que me convenço pela improcedência da ação.

De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA - DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 333 do CPC,
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito
, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Restando comprovada a existência dos fatos narrados na inicial, cabe ao réu demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, tal qual a legítima defesa. 4. Presentes os requisitos necessários à responsabilidade civil do réu (conduta, nexo causal e dano), além de comprovado o dolo na agressão física da autora e as demais consequências do ato, é possível a indenização a título de danos moais. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.
(Ap 119727/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Nesse contexto, ao contrário do que apregoa a autora, os documentos colacionados aos autos não permite concluir pela inexistência do débito impugnado.

Ao contrário.

No caso em apreço, a autora admite ter realizado a contratação do cartão de crédito, bem como ter efetuado saques do limite que lhe fora disponibilizado, informando, num primeiro momento, não teria ultrapassado R$ 9.000,00 (nove mil reais), enquanto, num segundo momento, após instada a comprovar a alegação, retifica a informação para dizer que os saques teriam somado o valor integral de R$ 11.381,65 (onze mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) – id. 122022846.

Além dessa inconsistência, a autora não comprova que teria realizado o pagamento do valor remanescente das faturas, uma vez que não se pode perder de vista que, tratando-se se contrato de cartão de crédito, o desconto efetuado na folha de pagamento do mutuário refere-se, apenas, à fatura mínima, incumbindo ao consumidor efetuar, por meio de fatura avulsa, a quitação do restante da dívida.

Dessa forma, tenho que a autora não desempenhou satisfatoriamente sua incumbência, já que a inversão do ônus da prova, a despeito de cabível na hipótese, não exime o autor do dever de comprovar o direito alegado.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – CONSUMIDOR - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO DA BAGAGEM E DA CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Ainda que se trate de relação de consumo, restando mesmo que fosse autorizada a inversão do ônus probatório, não está a autora dispensada de produzir prova mínima acerca do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 333, I, do CPC. (...) (Ap 107743/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –CONSUMIDOR – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (item I do artigo 333 do Código de Processo Civil), sob pena de ser o pedido inicial julgado improcedente. (Ap 26914/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Nesse passo, à mingua de prova mínima dos fatos alegados, a improcedência do pedido inicial é medida imperiosa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Uma vez que não foi alegado erro na contratação, acompanho a douta relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 27 DE ABRIL DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022